Tribunal: TJDFT
Processo: 0111934-97.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DAS CDAs PELO FISCO. DEFESA APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da desistência da execução fiscal pelo fisco, após a apresentação de pré-executividade por parte do réu, é aplicável a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".
2. O princípio da causalidade é expressamente previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que nos casos de perda do objeto do processo, os honorários são devidos por quem deu causa a instauração da relação processual. 2.1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é capaz de gerar sucumbência, de modo que sua distribuição deve levar em conta o princípio da causalidade. Logo, na hipótese, quem deu causa a demanda deve arcar com as custas processuais.
3. In casu, o apelado deu causa ao impulsionamento processual, acionando o Poder Judiciário e o apelante de forma desnecessária, mas impondo-lhes os custos de movimentação da máquina pública e da constituição e trabalho dos advogados do recorrente. 3.1. Nota-se que o apelante necessitou ingressar em juízo a fim de se defender e buscar a exceção de pré-executividade diante da cobrança fiscal irregular.
4. Imperativa a condenação do autor-apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente, porquanto deu causa a ação, ao passo que atraiu para si o ônus de sucumbência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.